Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709375-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: T. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIENE PEREIRA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I – O autor demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda judicial desde 2018, e arcava com suas despesas desde que tinha 1 ano de idade, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital 769/08. II – Apelação e remessa necessária desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o da lei 9.717/1998, 33, § 3o, da Lei 8.069/1990 e 18 da Lei 8.213/1991, insurgindo-se à equiparação do menor sob guarda à condição de filho da segurada para fins de concessão de pensão por morte, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Assevera que a parte recorrida, pesar de anexar documentos ao presente processo, não teria comprovado que a ex-servidora possuía a guarda do menor, acrescentando que a impossibilidade de concessão de pensão por morte de servidor a pessoa que não consta no rol legal de beneficiários. Pondera que, muito embora a parte recorrida recebesse ajuda financeira de sua avó, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o requisito legal da dependência econômica, tampouco que a ascendente exercia o poder familiar de fato, com os deveres inerentes à tutela, a exemplo da condução da educação do neto, até porque possui pais biológicos vivos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da lei 9.717/1998, 33, § 3o, da Lei 8.069/1990 e 18 da Lei 8.213/1991. A uma, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o autor demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda judicial desde 2018, e arcava com suas despesas desde que tinha 1 ano de idade, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital 769/08” (ID Num. 50605193). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o exame da tese recursal demandaria necessariamente o exame de lei local, qual seja, a Lei Complementar Distrital 769/2008, o que atrai, por analogia, a incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF no sentido de que "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017